Tribunal: TJPA
Processo: 0805148-94.2020.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0805148-94.2020.8.14.0000

EXEQUENTE: LENA JANE BOTELHO DE ALMEIDA

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Desnecessidade de previa ação de liquidação bastando tão somente o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, razão pela qual perfeitamente configurado o interesse processual e a adequação da via eleita.

2. A decisão agravada acolheu parcialmente as alegações do executado (impugnação) tanto que homologou a quantia incontroversa – apontada pelo mesmo - e determinou que os autos fossem remetidos à Contadoria do Juízo exatamente para adequação dos cálculos da parte controversa e posterior aferição de eventual excesso, portanto totalmente precipitada e equivocada a insurgência recursal ora manifestada.

3. Nota-se, assim, que a dedução dos honorários contratuais está prevista no § 4º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 corroborada pela Resolução 303/2019 do CNJ não merecendo ser acolhida a alegação do agravante.

4. Sobre o sancionamento pretendido nas contrarrazões a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, razão pela qual não cabe a multa prevista pelo §4º do art. 1.021 do CPC.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 42ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 23.11.2022 a 30.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0805148-94.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO (OAB/PA 12.440)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 10731200)

AGRAVADA: LENA JANE BOTELHO DE ALMEIDA

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que julgou parcialmente procedente a impugnação do executado homologou a quantia incontroversa e determinou a remessa dos autos para Contadoria do Juízo para que fossem refeitos os cálculos da parte controvertida e posterior aferição de eventual excesso de execução.

Em brevíssima síntese, o agravante renovou a arguição de ausência de interesse processual e inadequação da via eleita. No mérito, pelo princípio da eventualidade renovou a alegação de excesso de execução e erros nos cálculos da parte exequente; impossibilidade de pagamento (alvará) de honorários contratuais.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão julgando procedente a impugnação.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa (§4º do art. 1.021 do CPC).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Este Tribunal já enfrentou todas as alegações versadas nas razões recursais.

Preliminares de ausência de interesse processual e inadequação da via eleita:

Na presente hipótese não há necessidade de previa ação de liquidação, mas tão somente o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, razão pela qual perfeitamente configurado o interesse processual e a adequação da via eleita.

Dessa forma,
REJEITO
as preliminares de ausência de interesse processual e inadequação da via eleita.

MÉRITO:

A decisão agravada acolheu parcialmente as alegações do executado (impugnação) tanto que homologou a quantia incontroversa – apontada pelo mesmo R$ 182.103,95 - e determinou que os autos fossem remetidos à Contadoria do Juízo exatamente para adequação dos cálculos da parte controversa e posterior aferição de eventual excesso, portanto totalmente precipitada e equivocada a insurgência recursal ora manifestada.

Quanto a sistemática de pagamento dos honorários contratuais a decisão consignou com absoluta clareza o motivo pelo qual rejeitou a equivocada insurgência do executado, confira-se:

“Sobre o destaque dos honorários contratuais, ao contrário da verba de sucumbência, decorrem de uma obrigação previamente estabelecida entre o(a) exequente e o seu advogado(a), materializada no correspondente instrumento (contrato de prestação de serviços advocatícios), não oponíveis contra a Fazenda Pública.

A dedução dos honorários contratuais está prevista no § 4º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, verbis:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (grifei).

O Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2019, não deixa qualquer dúvida, senão vejamos:

“Art. 8
o
O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais.

§ 2
o
Cumprido o art. 22, § 4
o
, da Lei n
o
8.906, de 4 de julho de 1994, a informação quanto ao valor dos HONORÁRIOS CONTRATUAIS integrará o precatório, realizando-se o pagamento da verba citada MEDIANTE DEDUÇÃO DA QUANTIA A SER PAGA AO BENEFICIÁRIO PRINCIPAL DA REQUISIÇÃO.” (grifei).

Portanto, perfeitamente possível a referida dedução/destaque junto a requisição principal dos honorários contratuais não assistindo razão ao executado neste particular.”

Nota-se, assim, que a dedução dos honorários contratuais está prevista no § 4º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 corroborada pela Resolução 303/2019 do CNJ não merecendo ser acolhida a alegação do agravante.

Sobre o sancionamento pretendido nas contrarrazões a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, razão pela qual não cabe a multa prevista pelo §4º do art. 1.021 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022